Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO – CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Nos termos do art. 31 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
Ao analisar os documentos referentes à comprovação de pagamento do preparo recursal, constatei que foram juntados agendamentos e não recibos de pagamento (IIDD 39211470 e 39211471), o que não é suficiente para atendimento do disposto no art. 31 do mencionado Regimento, que exige efetividade. Nesse mesmo sentido recentes julgados da 3a Turma Recursal, representados pelos acórdãos n. 1439575 e 1402053.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
Recurso de CAMILA SCHLUTER VASCONCELOS NÃO CONHECIDO nos termos do art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor atualizado da causa.
Operada a preclusão, baixem os autos."
2. Opostos embargos de declaração, procedi a conversão do recurso para Agravo Interno e facultei ao então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 1.024, § 3o do CPC, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal do relator.
3. Todavia, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado.
4. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.
5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão que homologou a desistência do Recurso Inominado.